Tribunal: TJES
Processo: 0012955-02.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012955-02.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012955-02.8.08.0024

APELANTE: WELITON LUIZ NUNES PEREIRA

APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS EM ATIVIDADE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Weliton Luiz Nunes Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que julgou improcedente a ação ordinária proposta pelo autor. A ação visava à nulidade da decisão administrativa que determinou a cassação de sua aposentadoria por invalidez, decorrente de infrações disciplinares cometidas durante o exercício do cargo de inspetor penitenciário, bem como à sua reintegração ao cargo e à reparação por danos morais no valor de R$ 50.000,00. Em primeira instância, foi reconhecida a adequação da penalidade de demissão e, consequentemente, da cassação da aposentadoria, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 46/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cassação da aposentadoria do apelante foi ilegal, especialmente por ausência de conexão entre os fatos imputados e o exercício do cargo; e (ii) verificar se a penalidade de cassação de aposentadoria aplicada ao servidor aposentado por invalidez desrespeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comissão processante apura que o apelante, durante o período de atividade, comete infrações previstas nos arts. 220, incisos VI e XII, 221, inciso XXI, e 234, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que preveem a penalidade de demissão.

4. A penalidade de cassação de aposentadoria é aplicável quando o servidor, ainda em atividade, pratica falta disciplinar punível com demissão, conforme art. 237 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

5. O fato de as condutas imputadas ao servidor terem ocorrido em sua vida privada não impede a aplicação da penalidade, uma vez que elas afetam a moralidade e a credibilidade do serviço público, especialmente em cargos de segurança pública.

6. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se limita ao exame da legalidade e regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nos termos da Súmula 665 do STJ, não cabendo incursão no mérito administrativo.

7. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de cassação de aposentadoria para servidores inativos por infrações funcionais graves praticadas durante o período de atividade.

8. A absolvição penal do apelante, por ausência de provas suficientes, não impede a responsabilização administrativa, uma vez que as esferas administrativa e penal são independentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de infrações disciplinares graves durante a atividade permite a cassação da aposentadoria do servidor público, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido posteriormente.

2. O Judiciário limita-se ao controle de legalidade e regularidade do processo administrativo disciplinar, sem adentrar no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

3. A absolvição penal não obsta a aplicação de sanção administrativa quando as esferas penal e administrativa são independentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 98, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 46/94, arts. 220, 221, 231, 234 e 237.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; TJ-SP, APL nº 75500720078260356, Rel. Urbano Ruiz, j. 16.05.2011; STF, ARE 1459710 AgR, Rel. Cristiano Zanin, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
WELITON LUIZ NUNES PEREIRA
em face da sentença constante no ID 9416604, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e posteriormente do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §3º, inciso I, CPC), sobrestando a exigibilidade dos pagamentos dessas verbas sucumbenciais ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em seu recurso (ID 9416606), o apelante alega, em suma, que: (i) a conduta que teria sido a ele atribuída não ocorreu em atividade, de modo que o procedimento administrativo que culminou com a cassação de sua aposentadoria é ilegal e afronta o princípio da legalidade; (ii) o fato praticado ocorreu na esfera particular, portanto, sem nenhuma conexão com o conceito de incontinência pública; e (iii) a cassação da aposentadoria do requerente foi medida demasiadamente extrema, desproporcional e desarrazoável.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos nos ID’s 9416609 e 9416610, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
WELITON LUIZ NUNES PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Em síntese, relata o autor que foi aprovado no concurso público da Secretaria do Estado da Justiça para o cargo de Inspetor Penitenciário.

Aduz que, em novembro de 2015, foi aposentado por invalidez permanente, tendo o ato sido público em 04/05/2016.

Afirma que, no ano de 2014, foi abordado por policiais militares, portando uma arma de fogo da própria SEJUS, 4 (quatro) pinos de substância similar de cocaína e documento funcional falso.

No entanto, relata que, no ano de 2016, foi absolvido pelo porte de arma de fogo e pelo uso de documentos falso, ante a falsificação grosseira do documento, tendo sido apenas condenado nas sanções decorrentes do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta que tais fatos foram ignorados pela Administração Pública, tendo sido instaurado um Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor que resultou em sua demissão e, via de consequência, a cassação de sua aposentadoria.

Narra que sua demissão e/ou cassação de sua aposentadoria foi ilegal, ante a inobservância dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela nulidade do referido ato administrativo e, via de consequência, sua reintegração ao cargo público, bem como a condenação dos requeridos a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após regular trâmite processual, com a juntada da íntegra do processo administrativo disciplinar, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

O julgador singular fundamentou que
“[...] Corroborando com a conclusão pela ausência de desproporcionalidade da penalidade aplicada, verifica-se que os fatos pelos quais foi condenado administrativamente o requerente – artigo 220, inciso VI e XII, artigo 221, inciso XXI ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/94, atraem a penalidade de demissão, nos termos do artigo 234, inciso V, também da Lei Complementar nº 46/94. Assim, concluo que se encontra adequada a penalidade eleita para sancionar o requerente por suas infrações funcionais”
.

Sustentou, ainda, que
“[...] o Colendo STJ já firmou entendimento de que é possível cassar aposentadoria de servidor público inativo que cometeu infração funcional punível com demissão, durante o período de atividade”
.

Por fim, concluiu que
“[...] não houve a comprovação de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na atuação do Estado requerido, de modo que não se afigura evidenciado o requisito primevo aos pedidos de ressarcimento e indenizatório formulados pela parte requerente”
.

Pois bem.

No que se refere ao mérito propriamente dito, destaco que a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, disciplina que “
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
” (Súmula n. 665, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO É ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora recorrente, com o objetivo de "obter provimento jurisdicional que determine a extinção e arquivamento do processo administrativo disciplinar nº 6816/2013, sem qualquer aplicação de penalidade ao servidor," por ausência de justa causa, considerando que a apuração da irregularidade de acumulação indevida de cargos públicos já foi devidamente sanada por meio do processo n. "9305/2012, quando o impetrante apresentou a comprovação da exoneração do cargo ocupado no HEMOPA, que foi efetuada antes mesmo de sua notificação naquele procedimento" (fl. 162). 2.
O acórdão recorrido decidiu a matéria nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme o estabelecido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo administrativo disciplinar
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que a comissão processante concluiu pela demissão do apelante, pelo cometimento das infrações disciplinares previstas nos artigos 220, incisos VI e XII, art. 221, inciso XXI e art. 234, V, todos da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Vejamos o teor das referidas capitulações:

"Art. 220 - São deveres do servidor público:

[...]

VI observar as normas legais e regulamentares;

XII manter conduta compatível com a moralidade pública;

Art. 221 - Ao servidor público é proibido:

[...]

XXI falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados;

Art. 234 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

V incontinência pública;”

Pelo que se denota, o processo administrativo disciplinar se originou de Portaria da lavra do Secretário de Justiça que determinou a apuração de responsabilidade administrativa do apelante
“[...] quando foi preso em flagrante delito portanto a substância popularmente conhecida como cocaína, estando ainda portanto ilegalmente a arma funcional calibre. 40 de propriedade desta secretaria devido à ausência de documento legítimo e válido (denominado Polícia Penal), desobedecendo assim as normas legais e regulamentares, mantendo conduta incompatível com a moralidade pública e por ter mantido atos escandalosos caracterizados como incontinência pública.”

O referido processo tramitou de forma regular, com a efetiva participação da defesa e, ao final, em decisão motivada, a comissão processante concluiu pela demissão do apelante.

Contudo, diante da situação de aposentadoria por invalidez do recorrente, teria sido sugerido a readequação da penalidade punitiva para o art. 231, incisos IV c/c art. 237, ambos da LC nº 46/94, que possui as seguintes redações:

“Art. 231. São penas disciplinares:

[...]

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

Art. 237. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do servidor público que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão”.

Em que pese o recorrente afirme que a conduta a ele atribuída não teria ocorrido em atividade, o que tornaria o procedimento administrativo contra si instaurado ilegal, o fato é que, diferentemente do que alegado, os fatos ocorreram em 2014, ao passo que a sua aposentadoria deu-se em 2015, o que já, de plano, a referida tese.

Ademais, a sociedade jamais espera de um servidor público que atue na área de segurança viole os princípios inerentes ao cargo que tão importante desempenha, principalmente da moralidade administrativa, de modo que era seu dever, ainda que na vida privada, manter uma conduta ilibada e sem maiores repercussões para a imagem do Poder Público.

Vale ressaltar que os fatos imputados ao recorrente, além de terem sido considerados graves, foram inclusive objeto de matéria jornalística, tal como se observa do documento acostado à fl. 118.

Nesse diapasão, ao arrepio das alegações ventiladas na peça recursal, não subsistem dúvidas de que a conduta investigada e atribuída ao recorrente, tal como ocorrida e esclarecida nos autos, detém, inequivocamente, o condão de influir na esfera funcional do processado, principalmente porquanto a ampla reprovabilidade da sua atuação produz, como dito antes, gravíssimas e irremediáveis consequências à imagem e, sobretudo, à moralidade e credibilidade social da instituição à qual se vincula o servidor, ocasionando, pois, uma sensação de descrédito e de imoralidade institucionalizada nos órgãos de segurança pública e afetando, sobremaneira, o modo como este é visto pela sociedade de uma maneira geral.

Destarte, é de extrema relevância salientar que o entendimento mais recente e abalizado sobre a matéria em apreço dispõe acerca da possibilidade de punição disciplinar de servidor público que pratique, ainda que o apelante considere em sua vida privada, ato direta ou, ainda, frise-se, indiretamente incompatível com a moralidade do cargo público que desempenha ou da instituição que representa, exatamente como se constatou na espécie, nos termos supra.

Senão vejamos alguns precedentes dos Tribunais Pátrios:

Funcionária pública - Processo disciplinar - Demissão a bem do serviço público, por procedimento irregular, de natureza grave
- Homicídio qualificado praticado por inspetora de alunos, alguns meses antes da posse - Administração que só se deu conta da gravidade dos fatos após a prisão da funcionária, condenada a doze anos de reclusão como incursa no art. 121, § 2o, IV do C. Penal. Até então havia a presunção de inocência. Fato ocorrido em pequena cidade do interior, com ampla repercussão - Autoridades do ensino que entenderam que ela não mais tinha condições de trabalhar com crianças, em escola pública -
Judiciário que apenas pode avaliar os aspectos formais do procedimento, se obediente ou não aos princípios do contraditório, do devido processo legal, com ampla defesa, sem se substituir à autoridade administrativa para excluir a penalidade ou minimizá-la. Ato discricionário da Administração - A vida privada do funcionário, na medida que afete o serviço, pode interessar à Administração, levando-a a punir disciplinarmente a má-conduta fora do cargo ou mesmo antes de assumi-lo, permitindo a demissão, se revelar que o funcionário não tem condições de ocupar cargo público -Improcedência da Ação declaratória de nulidade e de reintegração - Recurso provido
. (TJ-SP - APL: 75500720078260356 SP 0007550-07.2007.8.26.0356, Relator: Urbano Ruiz, Data de Julgamento: 16/05/2011, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2011)

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR
- RECURSO DESPROVIDO 1. "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição" (STF, Súmula Vinculante n. 5). Irregularidades formais, que não comprometem o exercício do direito à ampla defesa, não geram a nulidade do processo administrativo - que "não exige as formalidades solenes e sacramentais previstas para o processo judicial" (ROMS n. 2.993, Min. Félix Fischer).
3. É "verdade que a vida privada do funcionário, na medida em que afete o serviço, pode interessar à Administração, levando-a a punir disciplinarmente a má conduta fora do cargo. Daí alguns estatutos incluírem, entre os deveres funcionais, o de 'proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública' e punirem como demissão o funcionário que 'for convencido de incontinência pública e escandalosa'. Pela mesma razão, alguns consideram que o 'procedimento irregular', punível com demissão, pode abranger o mau procedimento na vida privada ou na vida funcional (cf. Carlos S. de Barros Júnior [...]'
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, 12ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 1999, p. 479)" (AC n. , Des. Vanderlei Romer). Relacionamento sexual de professor com aluna menor de quatorze anos de idade, do qual resulta gravidez, caracteriza grave violação a dever funcional; revela conduta incompatível com o magistério. (TJ-SC - MS: 445366 SC 2009.044536-6, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 08/10/2010, Primeira Câmara de Direito Público)

"[...]
A grave afronta aos princípios inerentes ao desempenho do cargo público, tais como a moralidade e a proibição de conduta de incontinência pública e escandalosa, mesmo na via privada, pode sujeitar o servidor à demissão, pois, no entendimento de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:(...) é verdade que a vida privada do funcionário, na medida em que afete o serviço, pode interessar à Administração, levando-a a punir disciplinarmente a má conduta fora do cargo. Daí alguns estatutos incluírem, entre os deveres funcionais, o de proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública, e punirem com demissão o funcionário que for convencido de incontinência pública e escandalosa. Pela mesma razão, alguns consideram que o procedimento irregular, punível com demissão, pode abranger o mau procedimento na vida privada ou na vida funcional
." (AgRg no RMS 27.998/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 15/10/2012).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REMESSA DE VALORES PARA O EXTERIOR, SEM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONDUTA ÍMPROBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGAL
IDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO. [...] 6. A conduta do servidor tida por ímproba não precisa estar, necessária e diretamente, vinculada com o exercício do cargo público. Com efeito, mesmo quando a conduta é perpetrada fora das atividades funcionais, se ela evidenciar incompatibilidade com o exercício das funções do cargo, por malferir princípios basilares da Administração Pública, é sim passível de punição na esfera administrativa, inclusive com a pena máxima de demissão
, mormente como no caso em apreço em que o servidor, Auditor Fiscal da Receita Federal, apresenta enriquecimento ilícito, por acumular bens desproporcionais à evolução do patrimônio e da renda — fato esse, aliás, que também está em apuração na esfera penal —, remetendo significativo numerário para conta em banco na Suíça, sem a correspondente declaração de imposto de renda. Inteligência do art. 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/1990, c.c. o art. 11 da Lei nº 8.429/1992. 7. Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado. (MS 12.536/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/5/2008, DJe 26/9/2008) – (AgRg no RMS 27.998/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 15/10/2012).

Nesse passo, tendo o apelante incorrido nas condutas administrativas acima descritas na Lei Complementar Estadual nº 46/94, que estabelecem a pena de demissão, consequentemente, diante da inatividade e a cassação de sua aposentadoria, não há que se falar em desproporcionalidade da medida já que trata-se de ato vinculado da administração pública. A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VII -
Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado
. (...) (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

MANDADO DE SEGURANÇA. PR
OCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 7.
Não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição desta sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
. Na mesma linha: MS 21.197/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013, e AgRg no REsp 1.279.598/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.10.2014. (...) (MS n. 16.105/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

Destaco, ainda, em reforço de argumentação, que diversos são os precedentes da Excelsa Corte Suprema no sentido de que é perfeitamente cabível a pena de cassação da aposentadoria nos casos em que a demissão é pena aplicada ao servidor por ocasião da sua atividade,
in verbis
:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
FALTA GRAVE COMETIDA EM ATIVIDADE, PUNIDA COM DEMISSÃO. SERVIDOR APOSENTADO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - A cassação de aposentadoria é a pena a ser aplicada nas hipóteses em que o servidor seria demitido caso estivesse em atividade. Precedentes e julgados
. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. (ARE 1459710 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FALTA DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STF é firme quanto à possibilidade de cassação de aposentadoria pela prática, na atividade, de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
. 2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário e o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença proferida em primeira instância é medida que se impõe. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1092355 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2019 PUBLIC 24-05-2019)

EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo.
Direito administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. ADPF nº 418. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que o caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria. 2. Na ocasião, ficou assentado que, ante a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa ao servidor aposentado que, na atividade, tenha cometido falta disciplinar passível de demissão, a cassação da aposentadoria se apresenta como único meio sancionador do servidor inativo, sem que isso viole o caráter contributivo do regime próprio de previdência social
. 3. Não provimento do agravo regimental. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1462905 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024)

Por fim, embora o recorrente afirme que restou absolvido dos delitos que foram lhe imputados na esfera penal, a absolvição com fulcro no artigo 386, III, do CPP (porte de arma e uso de documento falso), bem como o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao delito de porte de entorpecente para consumo próprio, não impede a responsabilização administrativa do agente, vez que o fato praticado efetivamente ocorreu podendo corresponder a uma infração disciplinar, ficando respeitada a independência entre as instâncias.

Assim, nos limites do controle de legalidade estabelecido pela Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, não verifico nenhuma ilegalidade no processo administrativo disciplinar.

Enfim, asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa em favor do apelante, inexistindo ilegalidade no ato administrativo que aplicou demissão, e sendo incabível a revisão do mérito administrativo pelo Judiciário, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, tornando-se prejudicados os demais pleitos formulados na exordial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
WELITON LUIZ NUNES PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante ausência de ilegalidade no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão e consequente cassação da aposentadoria do requerente.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 14:49:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54084704112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.